Tribunal: STJ
Processo: 0035870-67.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2889902 - RJ (2025/0100525-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: LUCIANO COELHO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - PR043837
AGRAVADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DIREITO
AMBIENTAL. ART. 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. JULGADO
FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DA
CAUSA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 283 DO STF, POR ANALOGIA. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. ILAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
284 DO STF, POR ANALOGIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
INVERSÃO.
PROVA
MÍNIMA
DO
DIREITO
ALEGADO.
NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça do
Rio de Janeiro decidiu, fundamentadamente, a questão que lhe
foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos.
2. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n. 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
3. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza,
caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica
e legal, conforme previsto na Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA47713010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/05/2025 13:34:38
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 64518656-cf67-4f83-ad82-73f26f69865d

4. A inversão do ônus da prova não exime a parte autora de prova
mínima dos fatos constitutivos do seu direito e do nexo causal entre a
atuação da parte adversa e dos alegados prejuízos.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nesta extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
20/05/2025
26/05/2025
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47713010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/05/2025 13:34:38
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 64518656-cf67-4f83-ad82-73f26f69865d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2889902 - RJ (2025/0100525-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: LUCIANO COELHO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - PR043837
AGRAVADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DIREITO
AMBIENTAL. ART. 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. JULGADO
FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DA
CAUSA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 283 DO STF, POR ANALOGIA. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. ILAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
284 DO STF, POR ANALOGIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
INVERSÃO.
PROVA
MÍNIMA
DO
DIREITO
ALEGADO.
NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça do
Rio de Janeiro decidiu, fundamentadamente, a questão que lhe
foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos.
2. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n. 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
3. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza,
caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica
e legal, conforme previsto na Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA47561618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2025 11:42:29
Código de Controle do Documento: 751c3ab6-1f4b-43fd-8ed1-9924f74dba30

4. A inversão do ônus da prova não exime a parte autora de prova
mínima dos fatos constitutivos do seu direito e do nexo causal entre a
atuação da parte adversa e dos alegados prejuízos.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nesta extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por LUCIANO COELHO
DE OLIVEIRA (LUCIANO) contra decisão que negou seguimento ao seu apelo nobre
anteriormente manejado.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 788/829).
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
O recurso especial, amparado no art. 105, III, , da CF, foi interposto contra
a
acórdão do Tribunal estadual assim ementado:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DIREITO
AMBIENTAL
E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DA
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCONFORMISMO DO AUTOR.
Cinge-se a controvérsia quanto à manutenção ou não da distribuição
legal do ônus da prova quanto à condição de pescador do agravante.
Demandante que deve trazer prova mínima das suas alegações,
sendo certo que o ordenamento processual impõe a produção de
provas à parte com melhores condições de produzi-la, que, no caso, é
o próprio autor, que poderá promover a juntada de documentos acerca
de sua atuação como pescador na região afetada à época dos fatos
narrados. Manutenção do indeferimento da inversão do ônus da prova.
Incidência do enunciado sumular 227 deste Tribunal: a decisão que
deferir ou rejeitar a inversão do ônus da prova somente será
reformada se teratológica. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO (e-
STJ, fl. 422).

Nas razões do seu inconformismo, LUCIANO alegou ofensa aos arts. 357,
III, 373, § 1o e 1.022, II, do NCPC, 3o, 4o e 14 da Lei n. 6.938/1981 e 6o, VIII e 17 do
CDC. Sustentou que (1) o aresto recorrido foi omisso, porque não se manifestou
acerca da necessária inversão do ônus da prova, eis que se trata de danos ambientais
e do reconhecimento da condição de pescador; (2) a responsabilidade civil por dano
ambiental é objetiva, aplicável a teoria do risco integral; e, (3) o ônus da prova deve ser
invertido em casos de ações de degradação ambiental.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 471/508).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47561618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2025 11:42:29
Código de Controle do Documento: 751c3ab6-1f4b-43fd-8ed1-9924f74dba30

O inconformismo, no entanto, não merece prosperar.
Da alegada existência de omissão no aresto recorrido
LUCIANO alegou ofensa ao art. 1.022, II, do NCPC. Sustentou que o aresto
recorrido foi omisso, porque não se manifestou acerca da necessária inversão do ônus
da prova, eis que se trata de danos ambientais e do reconhecimento da condição de
pescador.
Sobre o tema assim consignou a Corte local:
Não se desconhece o enunciado sumular 618 do Superior Tribunal de
Justiça que versa sobre a inversão do ônus da prova nas ações de
degradação ambiental. Contudo, a controvérsia cinge-se em relação
ao indeferimento da inversão do ônus da prova quanto à condição de
pescador do agravante.
A inversão do ônus da prova destina-se a facilitar mecanismos de
defesa dos seus direitos em relação aos prestadores de serviços,
atendendo aos critérios estipulados no Diploma Consumerista, artigo
6o, VIII. Esta facilidade, contudo, não é automática, tampouco isenta a
parte de produzir a prova que ampare o direito alegado, devendo ser
deferida quando verossímil a alegação ou hipossuficiente a parte.
Portanto, o ordenamento processual não exime o demandante de
trazer prova mínima das suas alegações, admitindo a distribuição
dinâmica desse ônus ao atribuir a quem de acordo com as
circunstâncias fáticas de cada caso tiver melhores condições de
cumpri-lo, conforme o artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil.
Assim, não há dúvida de que se deve determinar a produção de
provas à parte que tenha melhores condições de produzi-la, que, no
caso, é o próprio demandante, que poderá promover a juntada de
documentos acerca de sua atuação como pescador na região afetada
à época dos fatos narrados. Decisão agravada que deve ser mantida,
nos termos do enunciado sumular 227 deste Tribunal, segundo o qual
a decisão que deferir ou rejeitar a inversão do ônus da prova somente
será reformada se teratológica. Consigne-se que a análise de eventual
prova é questão de mérito a ser apreciada em momento oportuno (e-
STJ, fl. 426).

E nos embargos de declaração, assim ficou decidido:
O pleito de inversão do ônus da prova em relação à comprovação do
suposto acidente ambiental não foi objeto do recurso, não podendo ser
conhecido nesse momento processual, por se tratar de inovação
recursal. Ademais, importa destacar que eventual análise de provas,
além de não ter sido objeto do recurso interposto, tampouco poderia
ter sido apreciada, posto que é matéria de mérito a ser apreciada pelo
juiz competente, havendo, inclusive, irrecorribilidade imediata da
decisão em relação ao deferimento da produção de provas.
Acrescente-se que o julgado citado pelo embargante não é de
observância obrigatória (e-STJ, fl. 451).

Documento eletrônico VDA47561618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2025 11:42:29
Código de Controle do Documento: 751c3ab6-1f4b-43fd-8ed1-9924f74dba30

Dessa forma, não ficou evidenciada a negativa de prestação jurisdicional,
pois o TJRJ emitiu pronunciamento, de forma fundamentada, de toda a controvérsia
posta em debate, ainda que de forma contrária ao pretendido pela parte.
Com efeito, ficou esclarecido, inicialmente, que a inversão do ônus da prova
visa facilitar mecanismos de defesa dos direitos das partes em relação aos prestadores
de serviços, atendendo ao art. 6o, VIII, do CDC.
Ademais, acrescentou-se ser possível a inversão do ônus da prova em
casos de degradação ambiental, a teor da Súmula n. 618do STJ.
No entanto, explicou-se que esta facilidade do inversão do ônus da prova
não é automática, tampouco isenta a parte de produzir a prova que ampare o direito
alegado, considerando ser necessária a produção de prova mínima do alegado.
Nesse sentido, ficou destacado que, no tocante à comprovação da
qualidade de pescador, alegada pela parte, a ela incumbe promover a juntada de
documentos acerca de sua atuação como pescador na região afetada na época dos
fatos.
Além disso, verificou-se que, conforme destacado no voto proferido nos
aclaratórios, o pleito de inversão do ônus da prova em relação à comprovação do
suposto acidente ambiental não foi objeto do recurso, o que impediu seu
conhecimento, por configurar inovação processual.
O que se vê, na verdade, é a irresignação de LUCIANO com o resultado que
lhe foi desfavorável, pretendendo, por meio da tese de violação do disposto no art.
1.022 do NCPC, obter novo julgamento da matéria, com notório intuito infringente, o
que se mostra inviável, já que inexistentes os requisitos elencados
no mencionado artigo.
Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489 E 1022
DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. SUFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO
AUTOR. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
INTERNO
IMPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. A revisão da conclusão alcançada pelo colegiado estadual (quanto à
regularidade da cobrança realizada pelo banco recorrido, em virtude
da existência do débito oriundo de dois distintos contratos de
Documento eletrônico VDA47561618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2025 11:42:29
Código de Controle do Documento: 751c3ab6-1f4b-43fd-8ed1-9924f74dba30

financiamentos) demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, o que é defeso dada a natureza excepcional da
via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal
de Justiça.
3. No que diz respeito à divergência jurisprudencial, o Superior
Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a incidência da
Súmula n. 7/STJ impede o exame do recurso no que tange à alínea c
do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, uma vez que falta
identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do
acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso.
4. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.022.899/MA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
28/11/2022
30/11/2022

No tocante à responsabilidade civil por dano ambiental
LUCIANO alegou afronta aos arts. 3o, 4o e 14 da Lei n. 6.938/1981.
Sustentou que a responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, aplicável a teoria
do risco integral.
Sobre o tema, veja-se o que ficou decidido quando da apreciação dos
embargos de declaração:
O pleito de inversão do ônus da prova em relação à comprovação do
suposto acidente ambiental não foi objeto do recurso, não podendo ser
conhecido nesse momento processual, por se tratar de inovação
recursal. Ademais, importa destacar que eventual análise de provas,
além de não ter sido objeto do recurso interposto, tampouco poderia
ter sido apreciada, posto que é matéria de mérito a ser apreciada pelo
juiz competente, havendo, inclusive, irrecorribilidade imediata da
decisão em relação ao deferimento da produção de provas.
Acrescente-se que o julgado citado pelo embargante não é de
observância obrigatória (e-STJ, fl. 451).

Nessa linha, conforme acima transcrito, o Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro nada apreciou, ainda, a respeito do suposto acidente ambiental, considerando
que ficou destacado, no julgamento dos embargos de declaração, que a parte não teria
sequer pleiteado a inversão do ônus da prova em relação a tal fato.
No entanto, LUCIANO se limitou a afirmar a responsabilidade civil por dano
ambiental é objetiva, aplicável a teoria do risco integral.
Dessa forma, constatou-se que LUCIANO deixou de atacar
esse fundamento autônomo e suficiente para manter o julgado, o que atrai a incidência
da Súmula n. 283 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso
.
não abrange todos eles
A propósito, confiram-se os julgados:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL
C/C
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO.
FIOPREV.
PREVIDÊNCIA
Documento eletrônico VDA47561618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2025 11:42:29
Código de Controle do Documento: 751c3ab6-1f4b-43fd-8ed1-9924f74dba30

PRIVADA.
DESLIGAMENTO
DO
PLANO.
RESGATE
DAS
CONTRIBUIÇÕES
DE
FORMA
INTEGRAL.
PRAZO
PRESCRICIONAL
VINTENÁRIO.
PRECEDENTES.
AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na
medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a
questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir
julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação
jurisdicional ou ausência de fundamentação.
2. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de
que "a prescrição da ação de cobrança de parcelas devidas por planos
de previdência privada é quinquenal, nos termos do enunciado n. 291
da Súmula do STJ, mas, em se tratando de pleito de restituição de
contribuições pagas indevidamente, como ocorre no caso concreto,
uma vez configurada relação obrigacional de natureza pessoal, incide
a prescrição vintenária, prevista no art. 177 do CC/1916, vigente à
época dos fatos" (AgRg no REsp 1.285.643/DF, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
).
16/05/2013
29/05/2013
3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual
atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.
4. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação
quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no
acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal
Federal.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.757.140/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta
Turma, j.
, DJe
- sem destaque no original)
9/8/2021
31/8/2021
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO
CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
JUROS
MORATÓRIOS.
FUNDAMENTO
NÃO
IMPUGNADO.
SÚMULA
No
283/STF.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PROTELATÓRIOS. MULTA. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. CABIMENTO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. A ausência de impugnação de fundamento suficiente do acórdão
recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o
enunciado da Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal.
3. Tendo o Tribunal de origem vislumbrado o caráter protelatório dos
embargos opostos, não há falar em ofensa ou negativa de vigência ao
mencionado art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, mas em seu fiel
cumprimento. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1.807.948/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Terceira Turma, j.
, DJe
- sem destaque no
4/5/2020
7/5/2020
original)

Documento eletrônico VDA47561618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2025 11:42:29
Código de Controle do Documento: 751c3ab6-1f4b-43fd-8ed1-9924f74dba30

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
NÃO CONFIGURADAS. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. 3.
NULIDADE DA CITAÇÃO. AFASTAMENTO. CARTA RECEBIDA POR
PESSOA
REPRESENTANTE
DA
EMPRESA.
TEORIA
DA
APARÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 4.
PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE
ATOS
EXPROPRIATÓRIOS.
SÚMULA
83/STJ.
5.
AGRAVO
IMPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma
fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde
da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento
contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação
jurisdicional.
2. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão
recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal.
3. De fato, a jurisprudência consolidada desta Corte se firmou no
sentido de considerar válida a citação/intimação de pessoa jurídica
recebida por quem se apresenta como representante legal da
empresa, sem nenhuma ressalva sobre a inexistência de poderes para
representar em juízo.
3.1. A modificação do entendimento consignado pelo TJDFT (acerca
do fato de que foram atendidas todas as formalidades com a entrega
da carta intimatória no estabelecimento comercial da primeira
recorrente e que todos foram devidamente citados na execução
originária) demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto
fático-probatório do feito, o que não se admite nesta instância
extraordinária, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
4. Em relação à suspensão do feito, impende registrar que, nos termos
da jurisprudência desta Corte, não se suspende o processo, em razão
do deferimento do processamento da recuperação judicial, quando não
se constata a possibilidade de atos expropriatórios, como no presente
caso.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.521.319/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, j.
, DJe
- sem destaque
30/3/2020
6/4/2020
no original)

Mesmo que ultrapassado esse óbice, vale pontuar que, na via estreita do
recurso especial, é exigível a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo
inquinado como violado, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar o seu
exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação de
dispositivos infraconstitucionais tidos como contrariados ou a alegação genérica de
Documento eletrônico VDA47561618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2025 11:42:29
Código de Controle do Documento: 751c3ab6-1f4b-43fd-8ed1-9924f74dba30

ofensa a lei caracterizam deficiência de fundamentação, em conformidade com a
Súmula n. 284 do STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência
na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
No presente caso, da leitura das razões do especial, verificou-se que
LUCIANOO não apresentou argumentos claros e concatenados no tocante ao alegado,
mas apenas ilações genéricas, pois se limitou a asseverar que a responsabilidade civil
por dano ambiental é objetiva, aplicável a teoria do risco integral.
Sobre o tema, vejam-se os precedentes:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
APLICABILIDADE. PENHORA. ALEGAÇÃO DE AFASTAMENTO.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA,
POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
VERBETES
SUMULARES N. 7 E 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
APLICAÇÃO. NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de
ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração
efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da
Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
(Verbete sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça).
3. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida" (Enunciado da Súmula n. 83 desta Corte Superior).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.931.592/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- sem
12/9/2022
19/9/2022
destaque no original)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES.
CONTRATO DE MÚTUO. 1. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC
/2015. OMISSÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. 2.
TESE
SOBRE
INÉPCIA
DA
INICIAL.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS N. 283 E 284/STF. 3. PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL E TERMO INICIAL. SÚMULA N. 83/STJ. 4.
ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO.
SÚMULA N. 7/STJ. 5. AGIOTAGEM NÃO CARACTERIZADA. JUROS
PACTUADOS NOS LIMITES LEGAIS. 6. MULTA DO ART. 1.021, § 4o,
DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. 7. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma
genérica, sem a demonstração exata dos pontos em relação aos quais
o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da
Súmula 284 do STF.
Documento eletrônico VDA47561618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2025 11:42:29
Código de Controle do Documento: 751c3ab6-1f4b-43fd-8ed1-9924f74dba30

2. A ausência de impugnação específica sobre fundamento suficiente,
que por si só, é capaz de manter a conclusão esposada no acórdão
recorrido, configura deficiência na fundamentação e atrai a incidência
das Súmulas 283 e 284 do STF.
3. A cobrança de dívida líquida constante em instrumento particular
sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art.
206, § 5o, I, do CC/2002. Termo inicial do prazo prescricional se dá no
dia de pagamento da última parcela.
4. Rever a conclusão esposada no acórdão recorrido, quanto à tese de
exceção do contrato não cumprido, demandaria revolvimento do
conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
5. Não está caracterizada a agiotagem, sendo o débito exigível, tendo
em vista que a pactuação dos juros não ultrapassou o limite da taxa
prevista em lei.
6. Não merece ser acolhido o pedido de aplicação da multa prevista no
§ 4o do art. 1.021 do CPC/2015, porquanto esta não é automática, não
se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo
interno em votação unânime.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.107.815/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
-
15/8/2022
18/8/2022
sem destaque no original)

Quanto à inversão do ônus da prova
LUCIANO alegou ofensa aos arts. 357, III, 373, § 1o, do NCPC e 6o, VIII e 17
do CDC. Sustentou que o ônus da prova deve ser invertido em casos de ações de
degradação ambiental.
Sobre o tema, é cabível a inversão do ônus da prova quando se tratar de
ação indenizatória por dano ambiental.
No entanto, na hipótese dos autos, incumbe ao autor comprovar sua
condição de pescador na região afetada na época dos fatos.
Dessa forma, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora da
prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito e do nexo causal entre a atuação
da parte contrária e dos alegados prejuízos.
Ilustrativamente:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
DANO
AMBIENTAL.
ATIVIDADE
PESQUEIRA. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DO DANO.
PARTE AUTORA. FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO.
NEXO CAUSAL. PROVA MÍNIMA. SÚMULA N. 83/STJ. CONDIÇÃO
DE
PESCADOR.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, tratando-se de ação
indenizatória por dano ambiental, a responsabilidade pelos danos
causados é objetiva, pois fundada na teoria do risco integral.
Assim, cabível a inversão do ônus da prova. Contudo, incumbe ao
autor a comprovação da sua condição de pescador. A inversão do
Documento eletrônico VDA47561618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2025 11:42:29
Código de Controle do Documento: 751c3ab6-1f4b-43fd-8ed1-9924f74dba30

ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima dos fatos
constitutivos do seu direito e do nexo causal entre a atuação da parte
ré e os alegados prejuízos. (AgInt no REsp n. 2.088.955/BA, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
13/5/2024
15/5/2024
2. Na hipótese, não merece reforma o acórdão recorrido por estar em
conformidade com a atual e pacífica jurisprudência do STJ.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
3. Modificar as conclusões do acórdão recorrido quanto à
comprovação da condição de pescadora e a existência de nexo causal
requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é
vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula
n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.816.896/RJ, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
- sem
14/4/2025
23/4/2025
destaque no original)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MANDAMENTAL COM PEDIDO
DE TUTELA PROVISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
IRREGULARIDADE
NA
CONTRATAÇÃO
AFASTADA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO.
SÚMULA 283/STF. ÔNUS DA PROVA, INVERSÃO. PROVA MÍNIMA
DO
DIREITO
ALEGADO.
NECESSIDADE.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. INDOLE ABUSIVA NÃO DEMONSTRADA.
REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO PARA NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido
atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível
o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais
de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".
2. Conforme entendimento desta Corte Superior, a inversão do ônus
da prova não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos
constitutivos do seu direito.
3. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios pactuada no
contrato na hipótese em que a Corte de origem tenha considerado
cabalmente demonstrada sua índole abusiva com base nas
peculiaridades do caso concreto. Precedentes.
4. Hipótese na qual, tendo o acórdão recorrido concluído que a
recorrente não comprovou minimamente o direito alegado, a alteração
dessa conclusão demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
5. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo
constitucional exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo
analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a
se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os
casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC
/2015), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu.
Documento eletrônico VDA47561618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2025 11:42:29
Código de Controle do Documento: 751c3ab6-1f4b-43fd-8ed1-9924f74dba30

6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
(AREsp n. 2.834.985/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJEN de
- sem destaque no original)
31/3/2025
10/4/2025

Nesse sentido, bem acertada a decisão do Tribunal estadual no sentido de
entender ser cabível a produção de provas pelo demandante que pretende comprovar
sua condição de pescador na região afetada na época dos fatos.
Nessas condições,
do agravo para
em parte do
CONHEÇO
CONHECER
recurso especial, e, nesta extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
Não obstante a aplicabilidade do NCPC, deixo de apreciar tema referente à
majoração da verba honorária considerando a não fixação nas instâncias ordinárias.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do NCPC.
É o voto.

Documento eletrônico VDA47561618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2025 11:42:29
Código de Controle do Documento: 751c3ab6-1f4b-43fd-8ed1-9924f74dba30

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.889.902 / RJ
Número Registro: 2025/0100525-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00358706720248190000
08196777320228190206
202524501351
358706720248190000
8196777320228190206
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUCIANO COELHO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - PR043837
AGRAVADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS : RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
20/05/2025
26/05/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA47707067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:35:51
Código de Controle do Documento: fc9a2965-5daa-45e0-b8ed-247347ce952b

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47707067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:35:51
Código de Controle do Documento: fc9a2965-5daa-45e0-b8ed-247347ce952b